Tribunal: STF
Processo: HC 126837
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Gravidade do modus operandi. Elevada quantidade de droga apreendida. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.